Tribunal: TJDFT
Processo: 0732849-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE ADITIVOS CONTRATUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade, por meio da qual a devedora pretendia a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, em razão de suposta preclusão da oportunidade de apresentação de aditivos contratuais pela parte exequente.
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 74989553).
3. Esta 7a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1751840, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela exequente, para “cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito com abertura de prazo para correção da irregularidade indicada no título executivo”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se a apresentação de aditivos contratuais pela instituição financeira exequente, posteriormente ao ajuizamento do feito executivo, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sob o argumento de suposta preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Se o exequente (agravado) apresentou os aditivos à cédula de crédito que instrui o feito executivo, ainda que após o prazo assinalado pelo Juízo de origem para tanto, é possível o acolhimento da emenda à petição inicial e subsequente prosseguimento do feito executivo, porque atendida a exigência prevista no art. 798, inciso I, do CPC, e em observância aos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito, na forma dos arts. 4o, 6o e 139, inciso VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.